Tribunal: TJPA
Processo: 0803749-83.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803749-83.2023.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0803749-83.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGIME INICIAL ABERTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 ano e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por medidas cautelares, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. O réu foi acusado de lesionar fisicamente a vítima, Jaciara Siqueira Costa, e descumprir medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva; (ii) avaliar a adequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria dos delitos são comprovadas por provas orais e documentais, incluindo o Boletim de Ocorrência, o laudo pericial e as medidas protetivas deferidas anteriormente. As lesões descritas são corroboradas pelos depoimentos da vítima e pelas demais provas, reforçando a segurança da condenação.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, dado o contexto de clandestinidade dessas ações. No caso, o relato da vítima é consistente e encontra respaldo no conjunto probatório, conforme precedentes do STJ e do TJPA.

5.

Quanto à indenização por danos morais, o STJ tem entendimento consolidado de que a prática de violência doméstica gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela própria ocorrência dos fatos, sendo desnecessária a comprovação adicional de prejuízos.

6.

A sanção foi corretamente fixada em regime inicial aberto, com substituição por medidas cautelares e suspensão condicional da pena. Não há elementos que justifiquem a alteração do regime de cumprimento ou substituição da reprimenda por tornozeleira eletrônica, conforme pleiteado pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e em consonância com outras provas, tem especial relevância para a condenação.

2.

Nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido pela prática do ato, dispensando-se maior discussão sobre sua comprovação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; TJPA, Apelação nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 22/08/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0803749-83.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e familiar contra Mulher da comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual fora substituída por outras medidas cautelares, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais em favor da vítima, por violação ao tipificado no artigo 129, § 13°, do CPB, c/c art.24-A da Lei nº11.340/2006 (violência doméstica e descumprimento de medida protetiva).

Consta na denúncia (ID 20705359), que a ofendida Jaciara Siqueira Costa já possui medida protetivas deferidas em desfavor de seu ex-companheiro ora apelante, no processo 0815234-17.2022.8.14.0401.

Narra a peça inquisitória que a declarante em algumas oportunidades conversava com Eduardo visto que eles têm dois filhos, tendo ele sempre respeitado a ofendida.

Relata que na data de 07/01/2023 às 12h, em residência particular, sito à Travessa Vileta nº 2565, entre São Marcos e Hortinha, CEP nº 66093345, no bairro do Marco, a vítima estava na sua casa quando o recorrente chegou no local, tendo Jaciara dito pra ele não entrar, no entanto o apelante quebrou a porta a qual bateu no rosto da mesma restando marcas na sua testa e nariz e ainda após conseguir adentrar no local, Eduardo pegou um estilete que sempre anda consigo e colocou no rosto da vítima, também restando leves marcas do instrumento em sua face, momento em que o filho da ofendida interviu, enquanto uma vizinha telefonava para a polícia, tendo o apelante ficado com medo e se evadido do local.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do art. 129, §13. do CP c/c art. 24-A e art. 7°, I, da Lei 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 20705386) contra qual a defesa recorreu (ID 20705398), pleiteando a absolvição em razão da ausência de provas e o afastamento ou redução da condenação em danos morais.

Por fim, pugna o apelante que possa cumprir a reprimenda aplicada em regime aberto ou em sua residência, ou que lhe seja concedido o direito de escolha como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa ou ainda seja substituída a sanção pelo uso de tornozeleira eletrônica.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 21879148), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(Id 20112354).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.Da absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito como o Boletim de Ocorrência (ID 20705356 p. 04), a concessão de Medidas Protetivas (processo nº 0815234-17.2022.8.14.0401) e do Laudo Nº 2023.01.000239 – TRA (ID nº20705356 – Págs. 23/24), que certificou a presença de escoriações avermelhadas e lineares em região frontal, à nível da glabela; no dorso nasal e região mentoniana à esquerda.

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau levou em consideração as declarações prestadas pela vítima que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou os delitos de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.
2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2
.
Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 2.000,00), concluo que a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ademais, resta prejudicado o pleito da defesa para que o apelante possa cumprir a pena aplicada em regime aberto ou em sua residência ou que lhe seja concedido o direito de escolha como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa, ou ainda, seja substituída a reprimenda pelo uso de tornozeleira eletrônica, visto que a sanção definitiva consiste em 01 (Um) Ano e 03 (Três) Meses de detenção, em regime inicial aberto e ainda, fora substituída por outras medidas cautelares, conforme se vê:

“(...) Reconhecido o concurso material, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, tornando-a definitiva em 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Em face da pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois o delito se deu com violência contra a vítima.

Considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos. Entendo desnecessária a aplicação em desfavor do acusado, de quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP. Assim, com base no § 2° do referido artigo, substituo a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades.

d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial;

e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Em virtude de não estarem presentes quaisquer requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...)”

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024